Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR A APLICAÇÃO DO CDC AO CASO. OFENSA À COISA JULGADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Afastada a aplicação do CDC na sentença, descabe nova análise da incidência do código consumerista na relação jurídica havida entre as partes (cooperado e cooperativa), em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.